Tribunal: TJDFT
Processo: 0704488-72.2020.8.07.0005
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. ROUBO MAJORADO. USO DE ARMA BRANCA. DOSIMETRIA DA PENA. SEGUNDA FASE. ATENUANTE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA RELATIVA À DELAÇÃO PREMIADA. NÃO CABIMENTO. INSTITUTOS DE NATUREZAS DISTINTAS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. A confissão espontânea e a delação premiada, embora possam conferir benefícios ao acusado, possuem naturezas absolutamente distintas, o que afasta a aplicação analógica entre os institutos, a qual somente deve ser invocada para suprir eventuais lacunas existentes no ordenamento jurídico, não sendo essa a situação em análise, porquanto a atenuante da confissão espontânea resta devidamente estabelecida no artigo 65, III, d, do Código Penal.

2. Conforme jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e deste egrégio Tribunal de Justiça, é razoável a aplicação, na primeira fase da dosimetria da pena, da fração de 1/8 calculado sobre a diferença entre a pena mínima e a máxima do tipo penal, para cada circunstância judicial desfavorável.

3. Equivocada a exasperação da pena na fração de 2/8 em razão da existência de mais de um processo a ser considerado para fins de antecedentes.

4. Apelação conhecida e parcialmente provida.